Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-11.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO CARACTERIZADA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM CONTEMPORÂNEO AO CONTRATO DE CESSÃO. TEMA 938. DESTAQUE QUANTO A COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao argumento de que o acórdão embargado é omisso e se baseou em premissa fática equivocada ao considerar o pagamento de comissão de corretagem contemporâneo ao contrato de cessão de direitos.
2. Afirma que o autor, ora embargante, não foi suficientemente informado quanto ao pagamento da referida taxa, razão pela qual requer a modificação do acórdão para que seja reconhecida a abusividade da cobrança e a consequente restituição. Requer aplicação do recurso repetitivo REsp 1.599.511/SP.
2. Embora a data estampada no recibo emitido pelo corretor de imóveis (17.06.2019) seja posterior à assinatura do contrato, consta dos autos que, no dia seguinte à assinatura do contrato de cessão de direitos, ou seja, em 11.01.2019, o autor realizou transferência bancária de R$ 141.000,00, a título de pagamento do preço ajustado pela compra à vista de apartamento 153 do L’Aqua diRoma V e R$ 9.000,00, a título de comissão de corretagem. Esta realizada diretamente para conta bancária do corretor de imóveis Perilo Gonzaga Junior (ID 12201750).
3. Não há premissa equivocada, tampouco omissão no acordão 1220238, já que o autor, ora embargante, detinha pleno conhecimento das condições em que se realizou a compra e venda do imóvel em questão. Em especial, dos valores cobrados pela aquisição da unidade imobiliária (R$ 141.000,00) e o valor cobrado a título de comissão de corretagem (R$ 9.000,00).
4. Desse modo, o acórdão embargado está em consonância com o entendimento fixado no recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 938 que dispõe quanto a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Precedente: REsp n. 1.599.511/SP, Segunda Seção, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24.08.2016, publicado em 06.09.2016, partes: Perfil Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda versus Roseli De Souza Marques Crestoni.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.